Tribunal: TJES
Processo: 5012412-64.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012412-64.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARMELITA MATTOS DOS SANTOS
RECORRIDO: JEREMIAS ALVARENGA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5012412-64.2024.8.08.0024

RECORRENTE: CARMELITA MATTOS DOS SANTOS

RECORRIDOS: JEREMIAS ALVARENGA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO VERBAL DE MÓVEIS PLANEJADOS. PROVA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO COMPROVANTE. SENTENÇA MANTIDA
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
CARMELITA MATTOS DOS SANTOS
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
JEREMIAS ALVARENGA SILVA
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 14007673), a recorrente alega que é idosa e as conversas via aplicativo de mensagens demonstram o que foi pactuado entre as partes.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

A questão se refere à contratação do requerido para confeccionar armários embutidos na cozinha da autora, além da instalação de uma pia de granito. Em síntese, afirma a promovente que a contratação foi verbal, sendo ajustado o valor total de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo entregue, na negociação, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em espécie.

Registro que a revelia tem efeito relativo de presunção de veracidade dos fatos alegados,
“podendo ceder diante da análise que o magistrado faz de outros elementos e provas dos autos, de modo que a decretação da revelia não tem como consectário lógico e necessário a procedência do pedido”
(REsp 1.588.993).

Pois bem. Toda contratação ocorreu de forma verbal, todavia, cabia à autora trazer prova mínima de suas alegações (art. 373, I do CPC) e, no caso em tela, como bem salientado pelo magistrado de piso, a mesma não juntou, em nenhum momento, prova de que tenha pago a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) como adiantamento do serviço contratado, o que poderia ocorrer mediante apresentação de simples recibo.

Importante salientar que telas sistêmicas e “prints” não são considerados como provas robustas da ocorrência dos fatos, e, em se tratando de comprovação de pagamento, se faz necessária a prova da transferência eletrônica, ou, no mínimo, a apresentação de recibo de pagamento devidamente assinado pela pessoa que o recebera.

Da mesma forma, apesar dos efeitos da revelia, não há como condenar uma pessoa a restituir valores cujo recebimento não restara demonstrado nos autos, considerando a facilidade na produção da indicada prova pela parte que alega, o que não pode ser ignorado, mesmo em se tratando de negociações informais.

Assim, não havendo prova mínima dos fatos alegados é de se reconhecer a improcedência do pedido inicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. Honorários indevidos, ante a revelia do requerido.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de setembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)